Tribunal: STF
Processo: ARE 1599519
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Henrique Souza do Nascimento contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa. O pronunciamento ficou assim ementado:  

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. FLAGRANTE PRORROGADO OU AÇÃO CONTROLADA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NÃO DEMONSTRADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. AFASTADO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 
2. A realização de campanas e filmagens para averiguar a existência do tráfico e o consequente flagrante não configura ação controlada, mas apenas regular atividade de investigação. Nesse caso, a prisão ocorre no momento da consumação do delito ou logo após a sua ocorrência, não havendo falar em prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem do suspeito. Visa-se apenas obter informações mais concretas sobre eventual conduta criminosa praticada pelo investigado, como ocorreu na hipótese. 
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. 
4. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada. 
5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3º da LAD. 
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 
7. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “trazer consigo”). 
8. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um plus de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. 
9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 
9.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4º, da LAD (tráfico privilegiado). 
10. O tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo e que a pena acima fixada autoriza o cumprimento de pena inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. 
11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.” (e-doc. 232, p. 1-3)

2. Embargos de declaração não obtiveram êxito (e-doc. 264).

3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. 5º, incs. XXXIX, LV, LVI e LVII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido não fundamentou adequadamente omissões e contradições apontadas pela defesa, bem como violou os citados dispositivos constitucionais ao manter condenação fundamentada em provas ilegais com desrespeito à quebra da cadeia de custódia da prova e negativa de acesso integral aos dados obtidos. Aponta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da desproporcionalidade da pena, aumentada com fundamentação inidônea, bem como também reputa inidôneos os motivos para o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (e-doc. 289).

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado por inexistir ofensa direta à Constituição e prequestionamento da matéria sob o enfoque constitucional (e-doc. 294).

5. No presente agravo, o recorrente afirma violação direta e frontal à Carta Magna, e não meramente reflexa, dos seguintes dispositivos:

”Art. 5º, incisos LV e LVI (princípios do contraditório e da ampla defesa), diante da negativa de acesso à prova técnica e da utilização de prova extraída de aparelho celular sem a devida autorização judicial;
Art. 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), em razão da condenação desproporcional por mera posse de 1,18g de maconha, sem qualquer indício concreto de traficância;
Art. 5º, inciso XXXIX (princípio da legalidade estrita), pela subsunção indevida de conduta atípica ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06; 
Art. 5º, incisos XLVI e XLVIII (princípios da proporcionalidade e individualização da pena), diante da imposição de reprimenda desproporcional e indevida exclusão da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado;
Art. 93, inciso IX (dever de fundamentação das decisões judiciais) – em razão da resposta genérica às teses recursais e da ausência de enfrentamento das omissões apontadas em embargos de declaração.”

5.1 Assevera não pretender reexame fático, mas apenas revaloração jurídica, matéria plenamente admitida na via extraordinária. Requer seja determinado o processamento e a subida do recurso extraordinário para que esta Suprema Corte possa analisar o mérito da controvérsia.

É o relatório. 

Decido. 

6. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao inadmitir ao recurso extraordinário, assentou a ausência de prequestionamento da matéria, sob a ótica constitucional, afirmando, ainda, violação meramente reflexa aos dispositivos constitucionais ditos por violados.

7. Sendo assim, verifico que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

9. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo. Embora tenham sido opostos embargos de declaração,observa-se que não houve enfrentamento da questão sob o enfoque constitucional pretendido da ilicitude da prova e da dosimetria da sanção.

10. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

11. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
12. Ainda que fosse possível superar esse óbice,  o exame do pleito recursal demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), além do reexame de fatos e provas, providências incompatíveis na via do recurso extraordinário, segundo entendimento de ambas as Turmas do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.590.724-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/04/2026, p. 16/04/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.094.153-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora agravante, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.085.663-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos)

13. Ante o exposto, nego seguimento recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator